Tribunal: TJMT
Processo: 1018200-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018200-94.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), LEITE & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.940.537/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMETO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO SEM A NECESSIDADE DE DEPOSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – FUNDAMENTOS ANALISADOS – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se os fundamentos e documentos apresentados pelas partes foram considerados pelo
Juízo
ad quem
para analisar a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e d
o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo
,
necessários para o deferimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente
, não há que se falar em omissão
.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEITE & SANTOS LTDA - ME
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante
.

Aduz que em relação a
injuridicidade da exigência da contribuição para o FUNJUS, o acordão foi omisso no que tange ao fato do 22, I da Lei Maior estabelecer que é de competência privativa da União legislar sobre direito processual, de modo que a regra prevista na LC Estadual viola o texto constitucional.

Sustenta que o acordão não enfrentou a matéria relativa ao pronunciamento do Recurso de Agravo de Instrumento 91651/2013, onde foi declarada a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista o provável desvio da destinação da quantia originalmente arrecadada por meio do FUNJUS.

Arguiu omissão em relação a análise quanto a violação da Emenda Constitucional 19, cuja regra impede a cobrança de qualquer adicional no tocante a remuneração dos servidores públicos.

Pontua que não houve o enfrentamento quanto o fato de que a LC 123/06 e o Convênio firmado entre as respectivas Procuradorias não autorizam a inscrição em dívida ativa de créditos tributários decorrentes do SIMPLES NACIONAL.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios de omissão.

A parte Embargada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos dos embargos.

A Procuradoria Geral de Justiça não se Manifestou no presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso. Vejamos.

A parte Embargante argui em síntese que o Acórdão embargado foi omisso em relação aos seguintes pontos: 01) incompetência do Legislador Estadual para criar lei sobre direito processual, a qual seria de competência privativa da União; 02) desvio da destinação da quantia originalmente arrecadada por meio do FUNJUS já constatada no Recurso de Agravo de Instrumento 91651/2013; 03) violação da Emenda Constitucional 19, cuja regra impede a cobrança de qualquer adicional no tocante a remuneração dos servidores públicos; 04) a LC 123/06 e o Convênio firmado entre as respectivas Procuradorias não autorizam a inscrição em dívida ativa de créditos tributários decorrentes do SIMPLES NACIONAL.

Pois bem. Preambularmente, necessário se mostra consignar que no acordão embargado fora analisado apenas a presença ou não das condições necessárias

para o deferimento da suspensão do crédito tributário, sem a realização do depósito integral, conforme prevê o artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, no entanto, não foi demonstrado pelo Embargante o requisito da probabilidade do direito pleiteado na exordial. Vejamos:

Em relação ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, conforme mencionado no Cordão Embargado, a sua cobrança é realizada com amparo no art. 120, da Lei Complementar Estadual no 111, de 1o de julho de 2002, o qual, até o momento, não foi tido como a inconstitucional, estando, dessa forma, em pleno vigor a legislação questionada.

Outrossim, cabe ressaltar que, apesar de ter sido evidenciado no recurso de Agravo de Instrumento 91651/2013 possível destinação diversa do FUNJUS, bem como pelo fato de existir Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6198) em relação à exigência desse Fundo, tais fatos por si só, não implica no reconhecimento automático de ilegitimidade de sua cobrança.

Além disso, foi consignado no Acordão embargado

que o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, negou a medida cautelar requerida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6198), a qual pretendia a suspensão da cobrança do FUNJUS.

Destarte, não se mostra possível neste momento cognitivo reconhecer a ilegalidade da cobrança do FUNJUS, como pretende a Embargante.

Vejamos o decisum:

“[...] No que tange ao argumento de ser indevida a exigência do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, cabe ressaltar que a cobrança do
referido fundo possui amparo legal no
art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, da seguinte forma:

"Art. 120 -
O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos
:

I -
honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos
;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

Insta consignar que embora a Procuradoria Geral da República tenha ajuizado uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6198) em relação à exigência do FUNJUS, tal fato por si só, não implica no reconhecimento automático de ilegitimidade de sua cobrança, enquanto não proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a irregularidade da cobrança e da legislação que o institui essa exigência.

Além disso, cumpre esclarecer que, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, negou a medida cautelar requerida naquela ação, a qual pretendia a suspensão da cobrança do FUNJUS, in verbis:

“[...] Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Procuradora-Geral da República, com pedido de medida cautelar, com o fito de obter a declaração de “inconstitucionalidade dos artigos 120, 121 e 122 da Lei Complementar 111/2002, com alterações da Lei Complementar 483/2012, ambas do Estado de Mato Grosso”.

[...]

Não se observa, no caso, a urgência necessária à excepcional apreciação, pela presidência desta Corte, da medida cautelar requerida.

Aplique-se, por ora, o procedimento abreviado do art. 12 da Lei no 9.868/99, para devida instrução do processo, sem prejuízo de reapreciação pelo Relator do feito.

[...]”. (STF - Decisão Interlocutória proferida na
ADI 6198 MC - Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli - Data da Decisão: 19/07/2019 - Publicação: 06/08/2019) [...]”.

No que tange a possibilidade da Fazenda Estadual realizar o lançamento e inscrever o crédito tributário oriundo do simples nacional da dívida ativa, as evidencias se firmam no sentido de que a própria Lei Complementar 123/2006 autorizou a realizar desses procedimentos, como cito:

“Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das
Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento
, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.

[...]

§ 1
o
-C. As
autoridades fiscais de que trata o
caput
têm competência para efetuar o lançamento de todos os tributos
previstos nos
incisos I a VIII do art. 13
,
apurados na forma do Simples Nacional, relativamente a todos os estabelecimentos da empresa, independentemente do ente federado instituidor
.

[...]

§ 3
o

O valor não pago, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido em lançamento de ofício pela autoridade competente que realizou a fiscalização
”.

Com efeito, assim como contou no acordão embargado, não foi evidenciada a presença da probabilidade do direito pleiteado na exordial, requisito esse necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro nos artigos art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 303 e 305 do Código de Processo Civil.

Além disso, cabe ressaltar que ao se analisar os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória não se mostra possível esgotar todas as matérias apresentadas na exordial - o que é reservado para o mérito da demanda - mas apenas verificar a presença ou não dos pressupostos para a concessão da medida de urgência.

Têm-se, portanto, que a pretensão da parte Embargante, ao apontar vícios de omissão é, na realidade, instaurar uma nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”. (EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, devem ser rejeitados os argumentos relativos à omissão, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Outrossim, mister se faz mencionar que não há necessidade do Julgador se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados pelo Embargante, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021